Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725776-52.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703646-07.2020.8.07.0001 – id 198185898), que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora do valor da restituição do imposto de renda da agravada, por julgar que tal pleito afronta o CPC 833, IV e o intimou a indicar bens à penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do CPC 921, III, § 1o. Alega, em suma, que não localizou até o momento, bens ou valores passíveis de penhora em nome da agravada, mesmo diante de inúmeras pesquisas e diligências realizadas nos autos principais, razão pela qual a medida é necessária para a satisfação do débito, sustentando que a agravada é empresária, proprietária de dois salões de beleza, sendo um deles constituído com capital social de R$ 100.000,00, sendo provável que aufere boa margem de lucro. Acrescenta que a impenhorabilidade do salário não é absoluta, entendimento válido também para a restituição do IR, além de ser possível a penhora de direitos do devedor, conforme CPC 835, XIII. Aponta perigo de dano na possibilidade de a agravada alienar a restituição do imposto de renda. Requer a tutela de urgência para penhora do valor integral da restituição de IR da agravada e, subsidiariamente, de 30% da citada verba. 2. Apesar de as verbas indicadas no CPC 833, IV, serem impenhoráveis, salvo as únicas exceções previstas no § 2o, cumpre ter presente que a proteção legal recai, em princípio, apenas sobre a remuneração do mês em que efetuada a penhora, o que não é o caso da restituição do IR. Ainda que se entenda de outro modo, a impenhorabilidade do valor restituído pela Receita dependeria de prova, ainda não produzida, de que a verba conserva a natureza alimentar que eventualmente possuía. Atente-se ao precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACESSÓRIO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE. REGIME DE EXECUÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CPC, 833, § 2o. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. (...). V. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. VI. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. VII. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Ac. 1.353.084, Des. James Eduardo Oliveira, 2021). Dessarte, apresenta-se prematura, data venia, a proteção conferida pela decisão agravada, razão pela qual é possível a penhora. 3. Defiro a penhora do valor da restituição do IR da agravada. Informe-se o Juízo a quo. Anote-se o advogado constituído pela agravada nos autos principais (id 77282072, a.p.). Em seguida, à agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator